Tribunal: TJES
Processo: 0000283-59.2016.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-59.2016.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACI GERALDO RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESBULHO POSSESSÓRIO. FATO INCONTROVERSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Desde a primeira instância o demandado não mais discute a separação dos terrenos das partes conforme identificada no Levantamento Topográfico e na planta topográfica juntados às fls. 184/192v, e tampouco persistiu no argumento de que não teria sido ele quem desfez a cerca que separava os dois terrenos.

2)
Assim como em seu apelo, o requerido/apelante se limita, em resumo, a aduzir que já cumpriu o comando judicial liminar, recolocando a cerca conforme determinado. Ocorre que, como sabido, o cumprimento da obrigação pela parte requerida no curso do processo não resulta na improcedência da ação e nem mesmo na sua perda de objeto, cabendo ao Juízo, nesses casos, reconhecer a procedência do pedido, com a extinção do feito com julgamento de mérito.

3)

Não existe nenhuma evidência no sentido de que a cerca original, como foi determinada a sua recolocação, adentra na área pertencente ao imóvel particular.

4)
Restando incontroversa a posse, por parte do Município, da área de 209 m2 na localidade de Quinto Território, onde funcionava a Escola Unidocente de Quinto Território, bem como incontroverso o esbulho praticado pelo requerido, tendo sido cumprida a determinação judicial liminar para que ele providenciasse a recolocação da cerca divisória do terreno objeto da lide, deve ser mantida a Sentença julgou procedente a ação, sendo que novas violações da posse do Município, caso ocorram, devem ser discutidas em ação própria.

5)
Em relação à assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Sobre esse ponto, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente” (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017). Assim sendo, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça ao demandado, eis que todos os elementos dos autos indicam a sua hipossuficiência econômica, sem que existam indícios que apontem a riqueza da parte.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ERACI GERALDO RIBEIRO
(ID 8079160)

com vistas ao reexame da Sentença proferida pelo douto Juízo
a quo
(fls. 347/352), integrada pelo
decisum
de ID 8079149, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face do apelante, julgou procedente o pedido autoral para determinar que o requerido providenciasse a recolocação da cerca divisória do terreno objeto da lide.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação (ID 8079164)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ERACI GERALDO RIBEIRO
(ID 8079160)

com vistas ao reexame da Sentença proferida pelo douto Juízo
a quo
(fls. 347/352), integrada pelo
decisum
de ID 8079149, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face do apelante, julgou procedente o pedido autoral para determinar que o requerido providenciasse a recolocação da cerca divisória do terreno objeto da lide.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

O
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
propôs, em 08/04/2016, a presente demanda alegando que possui a titularidade de uma área de 209 m2, na localidade de Quinto Território, há aproximadamente 50 anos, onde estava instalada e funcionava a Escola Unidocente de Quinto Território, conforme comprovam fotos da época.

A área havia sido doada pelo Sr. Luiz Sardi, 50 anos atrás, sendo a doação formalizada apenas em 1999 pelos seus filhos Sebastião Sardi e Ricardo Sardi, segundo se depreende de Certidão de Registro.

Segundo aduz, a aludida área faz divisa com a propriedade adquirida pela esposa do requerido,
ERACI GERALDO RIBEIRO,
também dos senhores Sebastião Sardi e Ricardo Sardi recentemente (2008), ou seja, muitos anos após a aquisição da municipalidade.

O requerido pleiteou a permissão de uso à municipalidade e sem autorização passou inadvertidamente a fazer uso do imóvel.

Por esse motivo, a municipalidade procedeu, por meio de seus funcionários, à recolocação da cerca da divisa entre dos dois terrenos. Porém, narra o autor que a esposa do requerido ajuizou ação em face do servidor do Município, agente de fiscalização Eleomar Cetto, para reintegração de posse, tendo o nobre magistrado deferido liminar, revogada posteriormente, após o devido esclarecimento do servidor de que o mesmo estava no seu múnus, sendo que o terreno pertence à municipalidade. Posteriormente, a esposa do demandado desistiu da ação.

Ao final, requer o Município a procedência da ação para determinar ao requerido que recoloque a cerca de divisa no imóvel.

Seguindo o
iter
procedimental, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença, nos moldes delineados anteriormente, motivo pelo qual apela
ERACI GERALDO RIBEIRO
argumentando, em síntese, que:
(i)
na Planta Topográfica – Memorial Tabular, contida à fl. 193, verifica-se que a cerca original, como foi determinada a sua recolocação, adentra na área pertencente ao imóvel particular, atualmente pertencente ao Sr. Geraldo Athayde Rangel e Sirlene Kohler Rangel, que comprou o imóvel da Sra. Adriana da Silva Ribeiro, mulher do Requerido, em 05/11/2018 (fls. 318/320);
(ii)
às fls. 310/311 há Termo de Audiência e oitiva das testemunhas, que comprovam a colocação da cerca pelo requerido, bem como as fls. 151/162, como também que a retirada da cerca, posteriormente, no ano de 2019, aconteceu por outro “Geraldo”, o Sr. Geraldo Athayde Rangel, comprador do imóvel da mulher do requerido, Adriana da Silva Ribeiro, não sendo da responsabilidade do Requerido qualquer ato praticado por terceiros;
(iii)
a r. Sentença proferida pelo juiz a quo na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo apelado em face do apelante, julgando o seu pedido procedente, deve ser modificada
in totum
, uma vez que o requerido já cumpriu o comando judicial liminar, recolocando a cerca; e
(iv)
o apelante é hipossuficiente economicamente, devendo ser-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A presente ação discute alegado esbulho praticado pelo requerido, que teria retirado cerca divisória de terreno possuído pela municipalidade.

Na forma ditada pelo art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu.

A posse tem como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz, em suma, no reconhecimento de que o possuidor utiliza-se do bem e lhe dá destinação, tornando, com isso, evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel.

Ressalte-se que na presente demanda não se discute a propriedade do bem, mas somente a posse do Município sobre o bem e o esbulho supostamente praticado por
ERACI GERALDO RIBEIRO.

Na espécie, Município demandante apresentou indício de sua posse sobre o imóvel esbulhado, ao juntar, à fl. 55, Certidão de Registro de Escritura Pública de Sessão de Direitos de Posse, atestando que, em 26/10/1999, Sebastião Sardi e sua esposa Olinda Vaneli Sardi cederam ao Município de Alfredo Chaves a área de 209,00 m2 desmembrada de área maior, dividindo-se da seguinte: maneira: 11,00 metros de frente com a Estrada de Quinto Território a Alfredo Chaves; 11,30 metros de fundos divisando com os próprios doadores; 19,00 metros do lado direito divisando com a Igreja de São Lázaro em Quinto Território e 19,00 metros do lado esquerdo divisando com os doadores, terreno esse situado no lugar denominado Quinto Território.

Ademais, os depoimentos testemunhais conforme a mídia de fl. 311 também indicam a posse prévia do Município em relação ao terreno no qual anteriormente existia e funcionava a Escola Unidocente de Quinto Território.

Segundo parecer de agente de fiscalização do Município, de 06/08/2015 (fl. 51),
ERACI GERALDO RIBEIRO
seria proprietário de área limítrofe à área na qual estava edificada a Escola Unidocente de Quinto Território, a qual encontra-se demolida; a área antes edificada encontra-se cercada e não estaria sendo utilizada nem por Eraci ou por outra pessoa.

Adicionou, ainda, o seguinte: “tendo em vista não possuirmos a planta do lote, não conseguimos fiscalizar se a área cercada está correta, de acordo com a metragem correta ou se foi ocupada alguma porção da mesma. Para efetuarmos tal procedimento de checagem, é necessário que a Secretaria Municipal de Educação nos forneça a planta oficial ou a escritura do mencionado imóvel”.

De outro lado, na Contestação, o requerido alegou (a) ilegitimidade passiva, pois sua esposa que é a proprietária do imóvel vizinho, (b) que o Município pretende a posse de uma área diferente da qual supostamente tem direito e (c) que não há prova nos autos de que Eraci Geraldo Ribeiro tenha desfeito cerca ou se apoderado de área do Município de Alfredo Chaves.

Em Réplica, o Município argumentou que o requerido é a parte legítima, porquanto foi quem procedeu à retirada da cerca de divisa, tendo inclusive requerido a permissão de uso, e, mesmo tendo o seu pedido indeferido pela municipalidade, ocupou inadvertidamente e indevidamente o imóvel público.

Às fls. 184/192v, o Município juntou Levantamento Topográfico e planta topográfica da área em discussão, com a demarcação dos terrenos do Município e de Adriana da Silva Ribeiro.

Em resposta, no petitório de fls. 201/211, o requerido pleiteou, entre outros pontos, o julgamento antecipado da lide, alegando ser desnecessária prova testemunhal, “tendo em vista que a cerca já há muito tempo está colocada no local e por ter sido o imóvel vendido pela proprietária em 2019”.

Nesse sentido, verifica-se que desde a primeira instância o demandado não mais discute a separação dos terrenos das partes conforme identificada no Levantamento Topográfico e na planta topográfica juntados às fls. 184/192v, e tampouco persistiu no argumento de que não teria sido ele quem desfez a cerca que separava os dois terrenos.

Assim como em seu apelo, o requerido/apelante se limita, em resumo, a aduzir que já cumpriu o comando judicial liminar, recolocando a cerca conforme determinado.

Ocorre que, como sabido, o cumprimento da obrigação pela parte requerida no curso do processo não resulta na improcedência da ação e nem mesmo na sua perda de objeto, cabendo ao Juízo, nesses casos, reconhecer a procedência do pedido, com a extinção do feito com julgamento de mérito.

Confiram-se julgados nessa esteira:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXAME DE HEMOGRAMA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EQUÍVOCO - RECONHECIMENTO, IMPLÍCITO, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO.

O cumprimento da obrigação, pela parte requerida, no curso do processo, relativamente à pretensão ministerial, formulada em juízo, implica o reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do feito, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, a, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00011949320138110035 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019)

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESCOLA MUNICIPAL - RISCO À SEGURANÇA E À SAÚDE DOS USUÁRIOS - REFORMAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL - IMPRESCINDIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA.

[...]
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo o Município cumprido a obrigação, ainda que parcialmente, no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido.
[...]

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0394.14.006776-7/001 - Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes - 6ª Câmara Cível - Julgamento em 18/07/2017 - Publicação da sumula em 28/07/2017)

Ademais, não existe nenhuma evidência no sentido de que a cerca original, como foi determinada a sua recolocação, adentra na área pertencente ao imóvel particular, atualmente pertencente ao Sr. Geraldo Athayde Rangel e Sirlene Kohler Rangel, que comprou o imóvel da Sra. Adriana da Silva Ribeiro, mulher do Requerido, em 05/11/2018.

Desse modo, restando incontroversa a posse, por parte do Município, da área de 209 m2 na localidade de Quinto Território, onde funcionava a Escola Unidocente de Quinto Território, bem como incontroverso o esbulho praticado pelo requerido, tendo sido cumprida a determinação judicial liminar para que ele providenciasse a recolocação da cerca divisória do terreno objeto da lide, deve ser mantida a Sentença julgou procedente a ação, sendo que novas violações da posse do Município, caso ocorram, devem ser discutidas em ação própria.

Por fim, em relação à assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sobre esse ponto, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

Assim sendo,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça ao demandado, eis que todos os elementos dos autos indicam a sua hipossuficiência econômica, sem que existam indícios que apontem a riqueza da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
ERACI GERALDO RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, devendo ser mantida a Sentença em seus demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar